Tribunal: TJPA
Processo: 0811798-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811798-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINEUMA DA SILVA ANDRADE

AGRAVADO: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, MINERVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MESMAS ALEGAÇÕES LANÇADAS NO RECURSO ORIGINÁRIO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS À CONCESSÃO DO EFEITO REQUERIDO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, a atribuição de efeito suspensivo ativo/tutela de urgência ao recurso só é possível quando demonstrada a probabilidade de seu provimento e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

2. Ausente fundamento relevante apto a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque os Agravantes não trazem novos elementos a ensejar a retificação do
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo ativo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDINEUMA DA SILVA ANDRADE e OUTROS
objetivando a reforma da decisão interlocutória de id. 8138096, proferida pelo então relator Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, que
indeferiu o pedido de tutela antecipada,
mantendo incólume o
decisum
de 1º grau que também indeferiu o pedido
.

Os Agravantes, em suas razões recursais (id. 4562655), requerem a reforma do
decisum
guerreado, aduzindo, em resumo, que a decisão que negou o pedido de tutela antecipada

galgou-se em entendimento equivocado, posto que provados os requisitos necessários para sua concessão, já que é devido o
pagamento a título de dano material de um salário mínimo mensal a cada autor pelo período de 02 (dois) anos, em razão do acidente ocorrido no navio Haidar, no porto de Vila do Conde em Barcarena, que causou dano ambiental e prejuízo direto aos agravantes em face da destruição dos recursos pesqueiros, com redução de sua renda mensal
.

Afirmam que há nexo de causalidade entre o acidente ocorrido por culpa das agravadas e os danos por si sofridos, pelo que o caráter alimentar da verba pleiteada garante a necessidade da concessão da tutela requerida.

Assim, pugnam pela reconsideração da decisão interlocutória ou o conhecimento e provimento do presente recurso para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado.

Somente a Agravada Minerva apresentou contrarrazões (id. 9089662 e 9488936).

Vieram-me os autos por redistribuição (Portaria n.º 3876/2023-GP).

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado no prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

Inicialmente, importa ressaltar que se tratando de tutela provisória de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

Desta feita, a tutela de urgência somente poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acerca dos quais explica a doutrina:

O pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão. Isso se dá ou porque a prova por si só é aquela contra a qual não há outra melhor prevista no ordenamento jurídico; ou porque, mesmo havendo a possibilidade de outras provas, aquelas apresentadas são suficientes para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo havendo outras provas possíveis, o que justifica deferimento da liminar satisfativa, principalmente quando haja urgência e necessidade da tutela. Com isso a lesão ou ameaça ao direito do autor seriam restaurados de pronto. (Maciel Júnior, 2013, p.313)

Somado a isso, não se pode olvidar que a tutela somente poderá ser concedida quando não houver o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme art. 300, § 3º, do CPC.

A decisão singular ora guerreada não se tem como definitivo o julgamento do agravo de instrumento, eis que própria do momento processual de cognição inicial, sendo a ocorrência do julgamento de seu mérito bastante e suficiente para resolver a controvérsia dos autos.

Assim, a interposição do presente recurso busca claramente a CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA já devidamente analisada e indeferida, tumultuando o regular andamento processual do feito nesta Corte Recursal, procrastinado a solução da lide que já está em trâmite desde 2021.

Feitas tais considerações, a exemplo dos argumentos já esposados quando do indeferimento do pleito liminar, adianto não restar razão aos Agravantes.

Primeiramente, ao revés do asseverado pelos Agravantes, a decisão interlocutória guerreada reconheceu, de forma perfunctória, que não se aplica ao caso o periculum in mora, diante do grande lapso temporal entre o fato danoso e o pleito de tutela, não há informação nos autos se esses danos ainda persistem e a ação tramita desde 2017, pelo que descaracteriza a urgência alegada, e consequentemente um dos pressupostos da concessão de tutela.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal é indispensável que a parte requerente demonstre estarem presentes, no caso concreto, os requisitos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Incumbe, portanto, àquele que pleiteia a concessão da medida, destacar nas razões recursais fundamentos fáticos e jurídicos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso e, concomitantemente, o perigo de dano (tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (tutela cautelar), decorrente da espera pelo julgamento do mérito recursal, bem como comprová-los. Ausentes os requisitos elencados, correta a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal. (TJ-MG - AGT: 10000210209466002 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021)

Assim, da análise dos autos, em que pese a fundamentação do Agravo Interno, verifico que os Agravantes não trouxeram novos elementos a ensejar a retificação, ao menos por ora, da decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal.

Desse modo, nada há a ser reformada na decisão interlocutória que indeferiu a concessão do efeito suspensivo.

DISPOSITIVO

POSTO ISTO,
considerando inexistir no presente expediente fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão atacada,
CONHEÇO e DESPROVEJO
o recurso de Agravo Interno, mantendo incólume o
decisum
que indeferiu a concessão de tutela recursal.

É O VOTO.

Belém, 13/12/2023